Tribunal: TJBA
Processo: 0523866-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523866-35.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: MARCIONILIO SOUZA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de Apelação. Recurso adesivo. Gratuidade da justiça com comprovação de hipossuficiência econômica. Honorários advocatícios. Impossibilidade de fixação por equidade diante de valor da causa não considerado baixo e proveito econômico estimável. Aplicação obrigatória dos percentuais legais à luz do Tema 1076 do STJ. Recurso do autor desprovido. Recurso do ente estatal provido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, concedeu gratuidade da justiça e fixou honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou mediante percentual sobre o valor da causa, conforme arts. 85, §§2º, 3º e 8º, do CPC e Tema 1076 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Mantém-se a gratuidade da justiça quando comprovada a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC, conforme demonstrado pelos documentos de renda constantes nos autos.
4. A contratação de advogado particular não afasta o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §4º, do CPC.
5. A fixação equitativa dos honorários sucumbenciais somente é admitida quando preenchidos os requisitos do art. 85, §8º, do CPC, referentes a proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo.
6. O Tema 1076 do STJ determina a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC quando inexistentes tais hipóteses.
7. O valor da causa, fixado em R$113.460,88, não é considerado baixo, e o proveito econômico é estimável, afastando a possibilidade de arbitramento por equidade.
8. A exigibilidade dos honorários permanece suspensa, por força do art. 98, §3º, do CPC, diante da gratuidade deferida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do autor desprovido; recurso do ente estatal provido, para afastar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa e fixá-lo de forma percentual sobre o valor da causa, considerando que o apelado é beneficiário da gratuidade da justiça, mantendo suspensa a exigibilidade dos encargos processuais e honorários advocatícios a título de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
R
ecurso de
A
pelação nº
0523866-35.2018.8.05.0001
, apresentados simultaneamente por
ALLAN SOUZA CARVALHO
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
. Voto também no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, para
afastar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa e fixá-lo de forma percentual sobre o valor da causa, considerando que o apelado é beneficiário da gratuidade da justiça, mantendo suspensa a exigibilidade dos encargos processuais e honorários advocatícios a título de sucumbência.